Tribunal: TJSP
Processo: 1031693-65.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais julgada procedente. Prestação de serviços. Fornecimento de máquina de cartão de crédito e/ou débito para realização de transações comerciais. Motorista de táxi. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Finalista Mitigada. Precedentes. Cobrança de valores das transações realizadas que não foram

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais julgada procedente. Prestação de serviços. Fornecimento de máquina de cartão de crédito e/ou débito para realização de transações comerciais. Motorista de táxi. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Finalista Mitigada. Precedentes. Cobrança de valores das transações realizadas que não foram repassados ao contratante do serviço. Exercício de direito. Previsão contratual de trinta dias para eventuais reclamações. Cláusula abusiva. Decadência não configurada. Danos morais. Descabimento. Hipótese em que, além dos eventuais dissabores causados pela situação, não houve nenhum fato específico que justificasse indenização a este título. Condenação afastada. Decisão reformada neste ponto. Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte. Honorários recursais (art. 85, §11, CPC). Inaplicabilidade ao caso concreto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031693-65.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante CIELO S.A., é apelado ANDRÉ LUIZ GOMES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031693-65.2018.8.26.0224 -Voto no 9066
2
VOTO No 9.066
APELAÇÃO No 1031693-65.2018.8.260224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: CIELO S/A
APELADO: ANDRÉ LUIZ GOMES CARDOSO
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de reparação de danos
morais julgada procedente. Prestação de
serviços. Fornecimento de máquina de cartão
de crédito e/ou débito para realização de
transações comerciais. Motorista de táxi.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Finalista Mitigada. Precedentes. Cobrança de valores das transações realizadas que não foram repassados ao contratante do serviço.
Exercício de direito. Previsão contratual de
trinta dias para eventuais reclamações.
Cláusula
abusiva.
Decadência
não
configurada. Danos morais. Descabimento.
Hipótese
em
que,
além
dos
eventuais
dissabores causados pela situação, não houve
nenhum fato específico que justificasse indenização a este título. Condenação
afastada. Decisão reformada neste ponto.
Sentença reformada para julgar a ação
procedente em parte. Honorários recursais
(art. 85, §11, CPC). Inaplicabilidade ao caso
concreto. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031693-65.2018.8.26.0224 -Voto no 9066
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a administradora de cartões de crédito ré
quer ver reformada a r. sentença de fls. 280/290, que julgou procedente
a ação de obrigação de fazer e a condenou a pagar ao autor a
importância de R$ 3.359,20 (três mil, trezentos e cinquenta e nove reais
e vinte centavos), a título de ressarcimento por danos materiais, bem
como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos, além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da condenação. Suscita, preliminarmente, inaplicabilidade do
CDC ao caso em discussão e decadência do direito, eis que o apelado
não buscou informações sobre o repasse de valores no prazo de trinta
dias previsto no contrato. No mais, sustenta que não tem comprovantes
dos repasses, que são realizados de forma digital, salientando que a
instituição financeira na qual o apelado possui conta é a responsável
pela administração dos valores repassados. Discorre sobre a banalização
do dano moral. Afirma que inadimplemento contratual não dá direito a
indenização a tal título. Pede o seu afastamento. Caso mantida, deve ser
reduzida. Por fim, requer o provimento do recurso, para julgar a ação
improcedente, com inversão da sucumbência.
Decorreu in albis o prazo para manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031693-65.2018.8.26.0224 -Voto no 9066
4
o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente preparado e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
De início, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em discussão.
Considerando-se que o autor é motorista de táxi
e atua sozinho no transporte de pessoas, é clara sua situação de
vulnerabilidade fática em relação à recorrente, enquadrando-se, pois, no
conceito de consumidor, segundo a Teoria Finalista Mitigada. Neste
sentido, precedente do STJ 1195642/RJ, 2010/0094391-6.
Com efeito, o apelado não passa de um
consumidor do serviço que lhe é prestado em prol da manutenção de sua
pequena atividade produtiva. Em casos parelhos, é notória a utilização
do serviço como se fosse típica atividade de consumo da pequena
empresa, de onde decorre a possibilidade de se lhe aplicar o Estatuto
Consumerista sem qualquer alteração dos fins para os quais fora criada a
legislação especial.
Passo ao mérito.
Repele-se a alegação de decadência do direito do
autor de pleitear os repasses não realizados com fundamento na
Cláusula 23 do contrato de credenciamento firmado com a Cielo, uma
vez que totalmente abusiva, já que coloca a contratante em desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031693-65.2018.8.26.0224 -Voto no 9066
5
excessiva perante aquela, limitando-lhe a somente de trinta dias o prazo
para reclamar sobre eventuais diferenças ou ausência de repasses de
valores, a partir da data em que estes deveriam ter sido efetuados, em
total afronta aos princípios da boa fé objetiva e equilíbrio que rege os
contratos.
Conforme constou da inicial, o autor, taxista,
contratou os serviços da ré aluguel de máquina de leitura de cartão
magnético com o intuito de facilitar o pagamento das corridas, por
seus clientes, mediante uso de cartão de débito e/ou crédito. No entanto,
se diz credor da importância de R$ 3.359,20 (três mil, trezentos e
cinquenta e nove reais e vinte centavos) em razão de valores que não lhe
foram repassados pela apelante tal como fora pactuado em contrato de
credenciamento firmado entre elas.
Diferentemente da reparação civil, que tem
natureza indenizatória, a cobrança se destina a ações em que a obrigação
pactuada não é adimplida, pela parte devedora, de maneira espontânea e
nas condições contratualmente estabelecidas. É o caso dos autos.
Ora, considerando que a alegação do autor é fato
negativo (falta de repasse integral das transações realizadas), o ônus da
prova é invertido, impondo-se ao réu demonstrar o pagamento, o que
depende de prova escrita (recibo ou quitação CC, art. 320). Ausente a
prova do pagamento das operações de venda demonstradas nos autos,
mostrou-se acertada a procedência do pedido.
Assim, a apelante deve responder pela dívida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031693-65.2018.8.26.0224 -Voto no 9066
6
repassar ao apelado os valores reclamados, consoante inafastável
obrigação contratual demonstrada nos autos.
No tocante aos danos morais, com a devida
vênia ao entendimento esposado pela douta Juíza a quo, prospera o
inconformismo da apelante.
É consabido que o Código de Defesa do
Consumidor admite a “reparação de danos”, inclusive os morais,
independente de culpa. Mas os supostos danos morais alegados pelo
apelado não são daqueles presumíveis in re ipsa, ou seja, pela mera
comprovação da má prestação do serviço ou pela falta de segurança que
dele se esperava, até porque não houve a negativação de seu nome.
Houve, é certo, a ausência de repasses de valores que, como narrado na
inicial, lhe trouxe transtornos e aborrecimentos.
Mas, com todo respeito, só se pode alçar ao
patamar do dano moral a agressão que supere a naturalidade dos fatos da
vida e venha a molestar a alma humana, ferindo gravemente os valores
fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra,
a reputação, entre outros.
Hoje já está havendo a revisitação do instituto do
dano moral para se entender que, passada a demanda reprimida dos
tempos iniciais da criação de tal indenização, exige-se agora, para a sua
concessão, um patamar a ser ultrapassado, que é o do aborrecimento. O
sofrimento moral há de ter tal intensidade que se possa concluir não
poder passar sem indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031693-65.2018.8.26.0224 -Voto no 9066
7
Não é, pois, qualquer acontecimento que dá
ensejo à indenização, mas somente aqueles extremamente significativos,
que assumam proporções capazes de justificar o reconhecimento da
responsabilidade civil por dano moral e sua consequente reparação. Na
hipótese, não se chega a tal patamar.
O fato, como posto na inicial, não serve para
macular os atributos pessoais da personalidade e, por conseguinte, não
justifica a indenização pleiteada.
E não se pode deixar de anotar que é assente na
jurisprudência que o dissenso contratual não é causa de afetação aos
direitos da personalidade de qualquer dos contratantes. Em verdade, o
descumprimento ou o mau cumprimento do contrato, por si só, “pode
acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em
regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por
uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e
normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos
podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade” (STJ REsp
338.162- MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, J.
20/11/2001, DJ de 18.02.2002, p. 459).
Embora seja realmente lamentável que o apelado
tenha gasto seu tempo livre com a tentativa de resolução do problema,
isso não tem nada de incomum, ao menos a ponto de justificar uma
compensação moral, pois é fato da vida cotidiana a que todos nós

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031693-65.2018.8.26.0224 -Voto no 9066
8
estamos sujeitos.
Em razão do decidido, a sucumbência fica
proporcionalizada entre as partes litigantes, respondendo cada qual pelas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de seus
respectivos patronos, que ora são arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil
reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, vedada a compensação.
Com efeito, o autor grassou-se vencedor apenas
em parte da demanda. Logo, a sucumbência recíproca não autoriza outra
forma de divisão.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado parcial
provimento ao recurso para julgar a ação parcialmente procedente.
Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator